Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705909-08.2022.8.07.0012 RECORRENTE: JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 19 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. COMPROVADA PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pena de 17 dias de prisão simples pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, por ter no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 9h15, em via pública na Rua 48, Rua da Gameleira, lote 81, Centro, São Sebastião/DF, trazer consigo uma arma (canivete), fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, por falta de provas. II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso, ID 53285598. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo. III. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (canivete), ameaçando pessoas em local público, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. IV. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente); sendo que tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do desarmamento). Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. Precedente: AgInt no HC 470.461/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019 V. Da mesma forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. VI. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória. VII. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais aplicáveis ao caso concreto. VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812136, 07059090820228070012, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do DF, em face do Acórdão ID. 55742467, que negou provimento à apelação e manteve inalterada a sentença. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. 3. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado merece alteração, pois está eivado de omissões. Aduz que a apelação expressamente suscitou a ofensa ao princípio da legalidade e o acórdão tangenciou a apreciação explícita de tal dispositivo. Acrescenta que não existe norma estabelecendo um rol taxativo do que seria arma branca - Violação do Princípio da Taxatividade. Com isso, fica ao arbítrio dos órgãos estatais, diante do caso concreto, defini-la, afrontando o Princípio da Legalidade. 4. O EMBARGANTE, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas nas alegações finais e na apelação. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC. 5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. O Acórdão está devidamente fundamentado. Cito partes do Acórdão guerreado: "III. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (canivete), ameaçando pessoas em local público, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. IV. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente); sendo que tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do desarmamento). Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. Precedente: AgInt no HC 470.461/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019". (grifos nossos)." 6. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. 7. Destaco que o magistrado deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento. O juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa. 8. O EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. 9. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar o acórdão atacado diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. 10. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo 11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume o acórdão recorrido. 12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1844992, 07059090820228070012, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). O recorrente alega ofensa ao art. 5o, XXXIX, da CF/88. No entanto, a Corte Suprema, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal